Tribunal: TJSP
Processo: 2346167-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810/STF. DIFERENÇAS DEVIDAS. Pedido de reforma de decisão que afastou o direito de reclamar diferenças decorrentes da tese fixada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Possibilidade. A correção monetária e os juros moratórios podem ser revistos a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando a preclusão por se tratar de matéria de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810/STF. DIFERENÇAS DEVIDAS. Pedido de reforma de decisão que afastou o direito de reclamar diferenças decorrentes da tese fixada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Possibilidade. A correção monetária e os juros moratórios podem ser revistos a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando a preclusão por se tratar de matéria de ordem pública. Credores que ressalvaram o direito de prosseguir no cumprimento de sentença quanto a eventuais diferenças decorrentes do julgamento definitivo da matéria. Apresentação de cálculos. Precedentes desta Seção. Decisão reformada. Recurso provido.